Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-18.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-18.2023.8.14.0023

APELANTE: ANA CRISTINA GARCIA

APELADO: ESPERENCIANO NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. VENDA DE IMÓVEL POR TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ANA CRISTINA GARCIA contra sentença que julgou procedente pedido de interdito proibitório proposto por ESPERENCIANO NUNES DE OLIVEIRA. O autor, legítimo proprietário de imóvel rural, alegou que seu filho vendeu parte do bem à apelante sem sua autorização, resultando em negócio jurídico nulo. A sentença reconheceu a nulidade da venda, confirmou a tutela antecipada e determinou a reintegração da posse ao autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a venda de imóvel realizada por terceiro sem autorização do titular registral pode ser considerada válida;
(ii) saber se a boa-fé da compradora é suficiente para preservar o negócio jurídico; e
(iii) saber se é cabível indenização por benfeitorias ou valores pagos, mesmo sem prova nos autos.

III. Razões de decidir
3. O recorrido comprovou ser legítimo proprietário do imóvel, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
4. A apelante celebrou contrato com pessoa sem legitimidade dominial, em violação aos princípios da continuidade registral e da publicidade (Lei nº 6.015/1973).
5. A ausência de titularidade do alienante acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico (art. 166, I e IV, do Código Civil).
6. As alegações recursais sobre benfeitorias e restituição de valores não foram apresentadas na instância de origem, configurando inovação recursal vedada (art. 1.014 do CPC).
7. Ainda que ausente má-fé da apelante, o recorrido demonstrou disposição de ressarcimento voluntário, não sendo o caso de reconhecimento judicial de indenização por falta de prova documental.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
9. Tese de julgamento:
“1. É nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado por terceiro sem legitimidade dominial, independentemente da boa-fé do adquirente.
2. A ausência de impugnação em primeiro grau quanto a benfeitorias ou valor pago impede seu reconhecimento em sede recursal, por configurar inovação vedada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 1.014 e 487, I; CC, arts. 166, I e IV, e 1.228; Lei nº 6.015/1973, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.08.2015; TJ-MT, Ap. Cív. nº 1005496-57.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800227-18.2023.8.14.0023.

APELANTE: ANA CRISTINA GARCIA.

APELADO: ESPERENCIANO NUNES DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANA CRISTINA GARCIA
em face da
sentença proferida pelo juízo da Comarca de Irituia/PA
nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta por
ESPERENCIANO NUNES DE OLIVEIRA
, que julgou
procedente o a ação.

Na petição inicial (ID nº 25409220), o autor sustentou, em suma, ser legítimo proprietário do imóvel, conforme título de domínio acostado aos autos, tendo cedido, verbalmente, a seu filho, Lucivaldo Lima de Oliveira, o uso de uma fração de seu terreno para construção de residência.

Entretanto, alegou que o referido imóvel foi indevidamente alienado pelo filho à ora requerida, ANA CRISTINA GARCIA, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem sua anuência ou autorização, sendo tal negócio jurídico nulo, por ausência de legitimidade do alienante.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência e de evidência para que fosse garantida a posse e propriedade do bem, com a abstenção de qualquer turbação por parte da requerida, além da devolução do valor pago pela aquisição irregular, e, ao final, a procedência da ação para rescisão do contrato firmado entre terceiros e reintegração na posse. Requereu, ainda, a tramitação prioritária do feito, nos termos do Estatuto do Idoso, e a concessão do benefício da justiça gratuita.

O juízo de origem, por meio de decisão interlocutória lançada sob o ID nº 25409228, deferiu a justiça gratuita e a antecipação de tutela requerida, determinando o mandado proibitório e fixando multa diária. Tal decisão foi confirmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810973-14.2023.8.14.0000, cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU A PLEITEADA VEDAÇÃO À TURBAÇÃO. REQUISITOS DA LIMINAR COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na sentença de mérito (ID nº 25409419), o juiz a quo julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da alienação e manter os efeitos da tutela antecipada. O dispositivo foi prolatado nos seguintes termos:

Ante o exposto:

1) Declaro a nulidade da venda
realizada pelo filho do autor em favor da requerida, por falta de autorização, conforme o art. 166, IV, do Código Civil, e
determino a devolução do imóvel ao autor
, restabelecendo sua titularidade exclusiva;

2) Julgo procedente o pedido
da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a posse e propriedade do autor sobre o imóvel descrito na inicial, declarando seu direito de exclusividade sobre o bem, com todos os efeitos legais, incluindo a abstenção da requerida de qualquer direito de posse ou disposição sobre o imóvel, sem prejuízo de eventual reparo em razão da evicção.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC, no entanto, suspendo a cobrança, em face da concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Irituia, Pará, 29 de outubro de 2024

ERICHSON ALVES PINTO

Juiz de Direito

A parte ré, ora apelante, ANA CRISTINA GARCIA, apresentou apelação (ID nº 25409422), sustentando, em síntese: (i) a inexistência de má-fé na aquisição do imóvel, tendo agido de boa-fé ao adquirir a casa diretamente do filho do autor, com base em contrato particular e sem qualquer oposição do proprietário na ocasião da compra; (ii) a ineficácia da decisão de primeiro grau que desconsiderou sua posse sem oportunizar ampla produção de provas; (iii) o cabimento de indenização por benfeitorias, tendo em vista que houve investimento e despesas com o imóvel; e (iv) a inaplicabilidade do interdito proibitório, ante a ausência de turbação iminente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, reconhecer o direito à indenização correspondente ao valor pago pela aquisição do bem.

Em contrarrazões (ID nº 25409423), ESPERENCIANO NUNES DE OLIVEIRA aduziu: (i) que é o legítimo proprietário do bem e nunca autorizou a venda do imóvel; (ii) que a venda operada por seu filho é juridicamente inexistente por ausência de titularidade; (iii) que a apelante tinha ciência da irregularidade, dada a ausência de registro e de anuência expressa do verdadeiro titular; e (iv) que a sentença deve ser mantida integralmente, por estar em consonância com os princípios legais e constitucionais aplicáveis, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da legalidade do negócio jurídico de compra e venda de edificação erguida sobre bem imóvel pertencente exclusivamente ao recorrido, Sr. Esperenciano Nunes de Oliveira, o qual alega jamais ter anuído à sua alienação por terceiro estranho ao domínio, no caso, seu próprio filho, Lucivaldo Lima de Oliveira, que transferiu, à revelia, a propriedade à apelante, Sra. Ana Cristina Garcia.

A sentença a quo julgou procedente os pedidos.

Pois bem.

Cuida-se de ação de interdito proibitório, cumulada com pedido de tutela de urgência e de evidência, ajuizada por idoso, proprietário de imóvel rural, com o objetivo de impedir a turbação iminente de sua posse em decorrência de negócio jurídico celebrado sem sua autorização e com potencial para colocar em risco o domínio e o gozo pleno da coisa.

É incontroverso nos autos que o recorrido é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, situado na Rodovia da Laranja, Vila Bangú, Irituia-PA, conforme certificado por título dominial acostado aos autos. O mesmo documento encontra-se devidamente registrado e não impugnado pela parte apelante, o que confere ao autor a plena titularidade, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Alega a apelante que adquiriu a edificação localizada no imóvel do recorrido de boa-fé, mediante contrato particular com Lucivaldo Lima de Oliveira, e que não teve ciência da ausência de anuência do titular registral. Todavia, este argumento não prospera. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do princípio da continuidade registral e da publicidade dos registros públicos (Lei n.º 6.015/73), impõe à parte compradora o dever de diligência mínima, consistente na verificação da legitimidade do alienante, mediante simples consulta à matrícula do bem.

Portanto, a ausência de titularidade dominial do alienante (filho do recorrido) macula de nulidade absoluta o contrato entabulado com a apelante, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil:

“É nulo o negócio jurídico quando: I – for celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II – for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto; [...] VI – não revestir a forma prescrita em lei.”

No caso em tela, o objeto do contrato – fração de imóvel rural pertencente a terceiro – é juridicamente impossível de ser transferido validamente por quem não detém a propriedade.

Importa registrar que a apelante, em sua peça recursal, insurge-se também pleiteando, de forma subsidiária, indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel ou mesmo a restituição da quantia despendida na aquisição do bem. No entanto, tal pretensão
não foi objeto de alegação em contestação
, tampouco acompanhada de qualquer
documento comprobatório ou prova efetiva nos autos
.

A jurisprudência, de forma uníssona,
veda a inovação recursal
, como reza o artigo 1.014, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser suscitadas pela primeira vez em grau de recurso.”

Neste sentido é a orientação da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura indevida inovação recursal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO –
INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
– RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Dessa maneira, trata-se de inovação recursal vedada, devendo ser desconsiderada por este Tribunal, além do que a apelante não colacionou qualquer elemento probatório que evidenciasse o suposto investimento ou melhoria da coisa, sequer nota fiscal, comprovante bancário ou orçamento, tornando-se inviável, sob qualquer ótica, o acolhimento da pretensão indenizatória.

Ademais, o próprio recorrido, em sua petição inicial, demonstrou disposição em ressarcir voluntariamente o valor pago pela requerente, como medida de equidade e para evitar futuros litígios, reforçando que não houve má-fé de sua parte, nem tampouco anuência com a alienação realizada indevidamente por seu filho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025